Tribunal: TJDFT
Processo: 0722479-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Primeira Vara da Fazenda Publica do Distrito Federal, que deferiu pedido de tutela provisória em ação ajuizada por BARBARA TORRES FRAZÃO. Antes de analisar o pedido de efeito suspensivo, verificou-se que a autora havia requerido a desistência da ação, o que foi homologado pelo juízo. Instado a se manifestar acerca de eventual perda superveniente do interesse recursal, o DISTRITO FEDERAL anuiu com a extinção do recurso (ID 37988905). É o relatório. Decido. Dentre os requisitos intrínsecos do recurso, deve-se verificar o interesse recursal, caracterizado pela necessidade e utilidade da reforma da decisão guerreada. No caso, o agravante insurgiu-se contra decisão que deferiu tutela provisória, mas foi posteriormente revogada em razão da extinção do feito sem resolução de mérito e por desistência da autora. Forçoso concluir que eventual provimento deste agravo de instrumento não produzirá qualquer resultado útil, configurando-se a perda do objeto. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de agosto de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403